Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711454-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GEBRIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Débora Gebrim de Oliveira contra decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela ré/agravada, revogando, por conseguinte, o beneplácito anteriormente deferido à autora/agravante. Ao final, determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (ID 15937698). Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que apresentou documentos pertinentes e plausíveis para comprovar sua hipossuficiência, acrescentando que, para o deferimento do benefício, não é necessário o caráter de miserabilidade, bastando a simples afirmação nesse sentido. Aduz que é funcionária pública comissionada, auferindo remuneração líquida mensal de R$4.537,97 (quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), ou seja, abaixo de 5 (cinco) salários mínimos, enquadrando-se no parâmetro de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública (Resolução n° 140/2015). Assevera que complementa sua renda com serviço de massoterapia, tendo em vista o alto custo de vida em Brasília, contudo, considerando o atual quadro de pandemia (Covid-19), bem como o acidente causado pela agravada, que causou lesões em sua mão esquerda, está impossibilitada de trabalhar como massoterapeuta. Requer, pois, a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Compulsando os autos de origem, especialmente a petição inicial e a réplica apresentada pela agravante, constata-se que, nada obstante a lesão sofrida em razão de acidente automobilístico envolvendo as partes litigantes no dia 2 de junho de 2019 – causa de pedir da ação originária de indenização por danos materiais e morais – atualmente a demandante encontra-se apta para exercer a atividade de massoterapeuta, o que é corroborado pela assertiva no sentido de que “até a data de 01.08.2019, quando retirou o gesso e tomou alta para voltar ao seu labor, a AUTORA ficou desamparada”, requerendo, ao final, “indenização por DANO MATERIAL e LUCRO CESSANTE no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelos meses que ficou incapacitada para o trabalho.” Nesse ponto, importante destacar a seguinte informação trazida pela agravante em sua petição inicial (ID 41597198 dos autos de origem): (...) 30. Assim, estima-se que no mês de junho, pelo período que a AUTORA ficou impossibilitada de manter os agendamentos das sessões de massagens e de agendar futuros procedimentos, a AUTORA deixou de auferir em média a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), haja vista, de que era o mês dos namorados, a procura obviamente é maior nessas datas. 31. Sendo que em datas não comemorativas o valor médio dos rendimentos mensais gira em torno de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ultimamente, não se olvida do impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19. Ocorre que a agravante atende em domicílio, como se vê dos folhetos publicitários acostados ao ID 41597917 dos autos de origem, sendo certo que muitos profissionais autônomos continuam desenvolvendo esse tipo de serviço, redobrando, para tanto, os cuidados de higiene e proteção recíproca. Assim, embora possa ter havido, de fato, uma redução da renda outrora obtida como massoterapeuta, os rendimentos obtidos pela agravante junto ao Poder Executivo Federal, em decorrência do cargo em comissão exercido na Secretaria de Recursos Humanos (ID 15937696 do presente recurso), aliados à renda obtida na área de massoterapia, superam facilmente a importância líquida de R$5.000,00. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao revogar o beneplácito, sem prejuízo de eventual reapreciação com a apresentação de documentos cabais da alegada hipossuficiência, porquanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os dados existentes autorizam a conclusão de que a agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora